Tribunal: TJSP
Processo: 1013598-80.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de recurso. Apelante que se quedou inerte mesmo após ser intimado a recolher o preparo recursal. Inteligência do art. 1.007 do CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.